Tribunal: TJMT
Processo: 0002809-79.2017.8.11.0035
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002809-79.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSO JOSE BOTON - CPF: 115.919.780-68 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), GILDEAN NUNES DE ALMEIDA - CPF: 580.540.731-00 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), RAYDY ROBERTA BOTON - CPF: 879.200.691-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 313, § 2º, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA PARA EXTINÇÃO POR ABANDONO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio de Nelso José Boton contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002809-79.2017.8.11.0035, sob o fundamento de abandono do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. Ocorre que o exequente faleceu no curso do processo e não houve intimação do espólio ou sucessores para sua habilitação, conforme determina o art. 313, § 2º, II, do CPC.

3. O juízo "a quo" determinou a extinção sem observar a necessidade de suspensão automática do processo, diante do falecimento da parte.II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi irregular diante da ausência de requerimento da parte contrária e da falta de intimação pessoal do exequente;

(ii) determinar se a sentença deve ser anulada devido à inobservância da suspensão processual automática em razão do falecimento do exequente, sem a devida habilitação do espólio ou sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O falecimento do exequente impõe a suspensão automática do processo, conforme os artigos 110 e 313, § 2º, II, do CPC, até que ocorra a regularização processual com a habilitação do espólio ou dos herdeiros.

7. A decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa é nula, pois não houve a prévia intimação do espólio ou herdeiros do exequente, como determina o CPC.

8. A extinção por abandono da causa exige requerimento da parte contrária, conforme o artigo 485, § 6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso em exame.

9. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a falta de suspensão do processo em virtude do falecimento da parte acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, caso demonstrado prejuízo aos sucessores.

10. O juízo de origem deveria ter determinado a intimação dos sucessores pelos meios adequados para regularização da sucessão processual, nos termos do artigo 313, § 2º, II, do CPC, o que não foi observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

12. Tese de julgamento:

(i) O falecimento do exequente impõe a suspensão automática do processo, sendo nulos os atos subsequentes praticados sem a prévia regularização da sucessão processual.

(ii) A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte e requerimento da parte contrária, nos termos do artigo 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, § 2º, II, e 485, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1986188/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2022 – Reconhece a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito após o falecimento da parte.

STJ, AgRg no REsp 248625/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 19.11.2001 – Determina que o falecimento da parte suspende o processo até a habilitação dos sucessores.

TJ-MT, Apelação Cível n. 0009487-83.2011.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022 – Reconhece a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e falecimento do autor sem regularização da sucessão processual.

TJ-MT, Recurso Inominado n. 1001029-42.2024.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal Cível, j. 06.09.2024 – Determina a anulação da sentença e retorno dos autos para habilitação dos sucessores.

TJ-PR, Apelação Cível n. 0001296-30.2020.8.16.0133, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 30.11.2024 – Reconhece nulidade da sentença por não suspensão do processo após falecimento do autor.

TJ-SP, Apelação Cível n. 1001093-35.2017.8.26.0244, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2024 – Determina a suspensão do processo para regularização da sucessão processual antes da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo espólio de NELSO JOSÉ BOTON em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da Ação de execução de titulo extrajudicial nº 0002809-79.2017.8.11.0035 contra JOSÉ GILDEAN NUNES DE ALMEIDA, julgou extinto feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de impulsionamento, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

E ao julgar os embargos de declaração condenou a parte exequente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10% do valor da causa
.

Nas razões recursais sustenta que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte contrária, nos termos do artigo 485, §6º, do CPC, e da Súmula 240 do STJ.

Afirma que o artigo 485, §1º, do CPC exige que, antes da extinção por abandono, a parte autora seja intimada pessoalmente. E, que no caso dos autos o exequente já havia falecido, e o juízo não realizou a intimação do espólio ou herdeiros.

Destaca a i
nobservância das regras sobre sucessão processual eis que o fale
cimento do exequente impôs a necessidade de
habilitação do espólio ou sucessores
, conforme
artigos 110 e 313, §2º, inciso II, do CPC
. E, no caso
não foram adotadas as medidas para localização dos herdeiros
nem a determinação da citação por edital, violando as garantias processuais do espólio.

Assim requer o
conhecimento e provimento do recurso
, para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem
, garantindo a regularização da sucessão processual, bem como a
nulidade da extinção do processo
, por afronta ao
artigo 485, §6º, do CPC
,
Súmula 240 do STJ
e os

princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 270393882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por NELSO JOSÉ BOTON contra GILDEAN NUNES DE ALMEIDA, distribuída em 13/11/2017, visando o recebimento da quantia líquida, certa e exigível de R$ 187.078,54 (cento e oitenta e sete mil, setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), oriunda do inadimplemento do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural Para Fins de Exploração da Atividade Pecuária.

O débito decorreu do não pagamento das parcelas mensais vencidas entre 12/12/2013 e 12/08/2017, referente ao arrendamento das terras da Fazenda Capão Redondo, conforme demonstrativo de débito anexado.

O executado foi devidamente citado em 01/02/2018 (Id

53033033) e opôs embargos à execução que foram jugados extinto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.,

Durante o curso processual foram realizadas diversas tentativas de cobrança amigável, sem que o executado tenha purgado a mora.

Posteriormente, o juízo determinou a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.

Foi expedida a respectiva Carta de Intimação via AR (Id 108631050).

No entanto, foi noticiada a impossibilidade de cumprimento da diligência devido ao falecimento do exequente.

Posteriormente, o advogado da parte exequente foi intimado para se manifestar, mas permaneceu inerte.

Diante dessa inércia, o juízo, com base no artigo 485, inciso III, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando, ainda, a baixa de restrições, inscrições e mandados de penhora em nome do executado.

A parte apelante impugna a extinção da execução sem resolução do mérito, sustentando que, a decisão foi proferida sem requerimento da parte ré, contrariando norma expressa do CPC;

Não houve intimação pessoal do exequente antes da extinção, conforme exigido pelo artigo 485, §1º, do CPC;

O falecimento do exequente impunha a habilitação de herdeiros, o que não foi observado pelo juízo;

Pois bem

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Execução Extrajudicial n.

0002809-79.2017.8.11.0035 ajuizada por NELSO JOSE BOTON contra GILDEAN NUNES DE ALMEIDA, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de impulsionamento, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Após a devida análise, verifica-se que, efetivamente, não houve inércia que pudesse dar ensejo à extinção do feito, por abandono.

O que ocorreu foi a morte do exequente, Sr. NELSO JOSE BOTON, em 20/09/2022, devendo o feito ser suspenso para a regularização. Todavia, em 12/01/2024, o Juízo “a quo” extinguiu o feito, por abandono.

Dentro desse contexto, não considero plausível a fundamentação do Juízo singular, no sentido de ausência de impulso pela parte exequente.

O caso é de falecimento da exequente, impondo-se a suspensão automática do feito, com a regularização, vindo aos autos os sucessores.

O art. 110 do CPC assim dispõe:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Já o artigo estabelece:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

[...]

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Destaco que em julgamento por este Relator, ocorrido em 02/07/2024, nos autos de Apelação Cível n. 0000388-82.2018.8.11.0035, envolvendo as mesmas partes (feito de origem: Embargos à Execução) – neguei provimento ao recurso em razão a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que deferido o pedido de suspensão dos embargos à execução, os embargantes, ora apelados, não habilitaram os sucessores no polo passivo no prazo determinado pelo Juízo, na ação

de embargos à execução, em razão do falecimento da Sr. NELSO JOSE BOTON. Assim, vê-se que o Juízo “a quo” deveria ter ciência do falecimento.

Portanto em razão do falecimento do exequente, a suspensão do processo opera-se de imediato, ainda que a informação sobre o fato ocorra tempos depois, como no caso em tela, portanto, todos os atos praticados devem ser declarados nulos, com a suspensão e intimação do Espólio de Nelso José Boton, via inventariante/herdeiros, na forma do artigo 692 do CPC, o que não se verificou no presente caso em tela.

Ademais se tratae de suspensão automática, de modo tal que a decisão judicial posterior que pronuncie a suspensão ou delibere sobre a questão possui natureza meramente declaratória, retroagindo ao momento do óbito.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados, deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1986188 MG 2022/0045115-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2022, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

PROCESSO CIVIL. FALECIMENTO DE PARTE. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.
O falecimento de uma das partes tem o efeito de suspender o processo, e ele só retoma o curso após a habilitação dos sucessores ou a prova de que, intimados a fazê-lo, silenciaram, desinteressando-se, assim, da sorte da causa; quando os sucessores não acodem espontaneamente ao processo, cabe à contraparte indicar-lhes o nome e o endereço para a devida intimação.

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 248625 SP 2000/0014345-6, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 19/11/2001, Terceira Turma, Data de Publicação: DJ 18/02/2002 p. 411 LEXSTJ vol. 151 p. 124)

Colaciono também julgados desta corte e dos tribunais

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – FALECIMENTO DO AUTOR DA DEMANDA DURANTE O CURSO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO TRAMITE PROCESSUAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a falta de intimação pessoal e notícia de falecimento do autor da demanda, é caso de desconstituição da sentença impugnada para que seja aplicada a regra processual civil para o caso em questão (art. 313, §1º e §2º, II, do CPC).
(N.U 0009487-83.2011.8.11.0015, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FALECIMENTO DO AUTOR - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 110 do CPC estabelece que
"ocorrendo à morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º".

2.

In casu
, após o falecimento do autor não foi realizada a regularização processual, assim impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito. 3. Sentença anulada. 4. Retorno dos autos ao juízo de origem para regularização e prosseguimento do feito. 5. Ressalte-se, tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a alínea “a”, inciso V, art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso. 6. Recurso conhecido e provido.
(N.U
1001029-42.2024.8.11.0003
, Relator: Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal Cível, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALECIMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 313, INCISO I e § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. Falecida a parte autora anteriormente à sentença, sem que o processo tenha sido suspenso, com intimação de seus herdeiros para manifestar interesse na sucessão processual e habilitação, na forma do art. 313, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se, de ofício, a cassação da sentença. 2. Apelação cível conhecida e julgada prejudicada, em função do reconhecimento, de ofício, de nulidade da sentença. (TJ-PR 00012963020208160133 Pérola, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 30/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 313, I, CC. §§ 1º E 2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO ATÉ CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PREVISTO NOS ARTS. 687 A 692 DO CPC. RECURSOS PREJUDICADOS. CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSOS PREJUDICADOS. No caso, foi noticiado o falecimento do autor antes da prolação da sentença. Conquanto obrigatória a suspensão do processo (art. 313, I, cc. §§ 1º e 2º, II, do CPC) e realização do procedimento de habilitação (arts. 687 a 692 do CPC), ambos não foram observados. Sem determinar a suspensão, foi ordenada comprovação documental da qualidade de herdeiras do falecido (alegada companheira e genitora), porém não foi decidida a questão pendente. Sem essas providências indispensáveis, impõe-se a anulação da sentença e determinação de suspensão do processo para conclusão do procedimento de habilitação dos sucessores. Foi cumprida a providência inserta no art. 10 do CPC.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10010933520178260244 Iguape, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Depreende-se então que diante da falta de intimação pessoal e notícia de falecimento do autor durante o trâmite do processo, é caso de desconstituição da sentença impugnada para que seja aplicada a regra processual civil para o caso em questão (art. 313, §1º e §2º, II, do CPC).

Além do exposto, há outra situação importante a ser levada em consideração: não houve requerimento dos Requeridos/Apelados para que fosse extinto o feito, por abandono, descumprindo-se, portanto, o teor da Súmula n. 240 do STJ.

Com essas considerações, impõe-se a reforma da sentença, em razão da nulidade configurada.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao apelo e DETERMINO o prosseguimento do feito no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025